Tribunal: STF
Processo: ARE 1472707
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, XI, DA LEI Nº 8.429/1992. CONVÊNIO N° 081/2008 (SENASP/MJ) FIRMADO ENTRE UNIÃO FEDERAL E MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou, em ação civil pública de improbidade administrativa, procedente o pedido, condenando o réu às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, considerando a prática de atos ímprobos do ex-prefeito de Nilópolis quanto à aplicação dos recursos federais recebidos pelo Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ), celebrado entre o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Prefeitura de Nilópolis/RJ. 



    2. O Convênio nº 081/2008 (SENASP/MJ) foi firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, e a Prefeitura de Nilópolis/RJ em 17/06/2008, tendo por objeto "introduzir jovens expostos à situação de risco e vulnerabilidade social, no mundo da arte e, dessa forma, resgatar a cidadania e promover os valores que conduzem a uma vida digna e a construção da identidade e futuro desses jovens, no âmbito do Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ". 



    3. A utilização de verbas federais pelo ente municipal implica no dever de demonstrar a aplicabilidade dos recursos no objeto do convênio firmado. As obrigações do convenente estão bem descritas no convênio firmado entre a União e o Município de Nilópolis na cláusula quarta, II, especialmente a de prestar contas na alínea "n". 



    4. O Parecer nº 30/2015 da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP concluiu no sentido da insuficiência de elementos fáticos que comprovassem o alcance dos objetivos do Convênio nº 081/2008, sugerindo a instauração de Tomada de Contas Especial perante o TCU, a fim de apurar as responsabilidades pela ocorrência de atos de gestão que acarretaram na impossibilidade de aferição do cumprimento do objeto pactuado. Instaurada a Tomada de Contas Especial nº 023.965/2016-9 perante o TCU, em relação ao convênio Senasp/MJ 81/2008 (Siconv 626630), conforme Acórdão 8378/2019 da Primeira Câmara, foi excluído o município de Nilópolis/RJ da relação processual e julgadas irregulares as contas do ora réu, ex-prefeito (gestão 2009-2012) do município de Nilópolis/RJ, condenando-o ao pagamento da quantia ali especificada. O acórdão do TCU, posterior à sentença apelada, somente corrobora o acerto do julgado que reconheceu como irregular a aplicação dos recursos no Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). 



    5. Observado o conjunto de documentos apresentados na defesa do réu, conclui-se pela falta de comprovação da integral execução do mencionado convênio. Não é crível que não tenha havido o controle de participação dos beneficiários do projeto em tela, necessário para demonstrar a regular aplicação dos recursos federais. A lista nominal dos beneficiários, os controles de presença e as cópias dos certificados expedidos deveriam ter sido anexados aos autos, tendo em vista serem essenciais para a comprovação da execução regular do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ), destacando-se que consta de forma expressa na cláusula décima primeira, "r", do referido convênio, que trata da prestação de contas, a necessidade de apresentar relação dos treinados ou capacitados. 



    6. Conduta do réu tipificada na descrita no art. 10, XI, da LIA, ante a liberação de verba pública para pagamento de empresas contratadas e aquisição de materiais sem a devida observância das regras do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ) firmado com a União, do qual o réu, ex-prefeito, era o ordenador das despesas. Configurada a culpa grave do réu, tendo em vista que "não foi adotado o mínimo cuidado no trato de verbas públicas federais, dada a não apresentação de documentos capazes de comprovar, em nível compatível com o montante transferido, as atividades que deveriam ter sido realizadas em prol dos jovens carentes e que eram objeto do convênio". Ao agir sem a devida cautela no uso de recursos públicos federais, o réu assumiu o risco de responder pelo ato ímprobo, por culpa grave, por ter liberado verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. 



    7. Quanto às sanções aplicáveis, correta a sentença que condenou o réu às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, sendo proporcionais com a conduta tipificada no presente caso. 



    8. Apelação do réu conhecida e desprovida.”



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “seja reconhecida a contrariedade à feição substancial da garantia fundamental de ‘devido processo legal’ (princípio de razoabilidade ou de proporcionalidade), prevista no artigo 5º, caput, LIV, da Constituição da República, e, assim, seja reformado o v. acórdão que julgou a apelação, para decotar, da condenação, as gravíssimas e infamantes penas de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios fiscais ou creditícios”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública por Improbidade Administrativa. Recurso extraordinário. Alegada violação ao devido processo legal, art. 5º, caput, LIV, da Constituição Federal. Inadmissibilidade do apelo extremo fundamentada na violação reflexa e incidência das Súmulas 282 e 279 do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Argumentação genérica no tópico dedicado à demonstração da repercussão geral da matéria. Eventual ofensa à Constituição que seria reflexa. Revolvimento de matéria fático probatória. Parecer pelo desprovimento do agravo.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com base na seguinte fundamentação:



    “Como relatado, a sentença julgou, em ação civil pública de improbidade administrativa, procedente o pedido, condenando o réu às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, considerando a prática de atos ímprobos do ex-prefeito de Nilópolis quanto à aplicação dos recursos federais recebidos pelo Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ), celebrado entre o Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Prefeitura de Nilópolis/RJ (evento SJRJ 71). 



    Entendeu o Juiz de primeiro grau pela flagrante inexecução dos serviços assumidos no Convênio nº 081/2008 (Projeto Arte na Vida), verificando que o réu concorreu para a prática do ilícito previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, ao não adotar as medidas necessárias para a correta aplicação dos recursos federais transferidos à municipalidade. Considerou, ainda, que houve ‘ofensa grave aos cofres públicos e aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988 e art. 11 da Lei 8.429/1992), da legalidade e da moralidade, norteadores de toda a atuação estatal’ 



    Observa-se, em síntese, que o réu, prefeito de Nilópolis na gestão de 2009 a 2012, é acusado da prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, XI, XX e XXI, da Lei nº 8.429/92 (com a redação vigente em 14/12/2017, quando ajuizada a ação), bem como de violação dos princípios da Administração Pública previstos no art. 11, caput, da LIA, ante as irregularidades constatadas na aplicação de verba pública federal proveniente do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). 



    O referido Convênio nº 081/2008 (SENASP/MJ) foi firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Prefeitura de Nilópolis/RJ em 17/06/2008, conforme evento SJRJ 1 - OUT3 - fls. 5/15. Tinha por objeto ‘introduzir jovens expostos à situação de risco e vulnerabilidade social, no mundo da arte e, dessa forma, resgatar a cidadania e promover os valores que conduzem a uma vida digna e a construção da identidade e futuro desses jovens, no âmbito do Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ’. 



    Na presente ação civil pública por improbidade administrativa, restou incontroverso nos autos a falta de comprovação da regularidade da aplicação dos recursos federais recebidos vinculados ao Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). 



    Como bem salientado na sentença, ‘entre as irregularidades constatadas ao longo da execução do convênio, destacam-se: a ausência de identificação patrimonial e registro de localização de objetos adquiridos; a existência de objetos sem qualquer uso ou guardados em locais diversos de onde deveria ser executado o convênio; a ausência de integralização de contrapartida pelo município, a qual deveria ser realizada no mesmo mês da transferência dos valores pela União Federal, conforme previsto no Plano de Trabalho; ausência de demonstração de recolhimento de impostos; ausência de suporte documental para débitos, além de diversas outras ilicitudes descritas no relatório de acompanhamento nº 053/2010, datado de 10/2010 (fls. 65/81)’ (fl. 6 do evento SJRJ 71).



    Ao contrário do alegado pelo apelante, as fotos, relatórios da empresa contratada e a relação de bens adquiridos anexados pelo réu com sua contestação (evento SJRJ 44 - OUT166) só demonstram as irregularidades ocorridas na alegada execução do mencionado Convênio n° 081/2008.



    Os relatórios de prestação de serviços contidos no evento SJRJ 44 - OUT167 e OUT168, elaborados por RT Merlin Informática Comércio e Serviços Ltda - ME, foram feitos de forma genérica, indicando que 180 jovens foram beneficiados, sem identificação dos beneficiários. Não foi juntada listagem dos jovens que teriam participado do Projeto Arte na Vida, tampouco anexadas listas de presença para as oficinas que teriam sido realizadas nas áreas de dança, música, artes plásticas, teatro e fotografia. Os documentos anexados com a defesa do réu não são suficientes para comprovar a regularidade do Projeto Arte na Vida, uma vez que só foram anexados certificados de dois instrutores (de dança de salão e de dança de rua), seis alunos de fotografia, dois ouvintes e um assessor técnico (evento SJRJ 44 - OUT175), em um universo alegado de 180 jovens e oficinas nas áreas de teatro, música, artes plásticas e fotografia, além da dança. 



    As fotos anexadas também não são suficientes para demonstrar a realização das oficinas para o número alegado de beneficiários (evento 44 - OUT168 a OUT174) ou identificar os que aparecem no Projeto Arte na Vida, porque não se visualiza a utilização de camisas do projeto ou uniforme para as oficinas com a devida identificação, embora tenham sido adquiridos pelo ente municipal. Só se verifica a utilização da camisa do projeto em fotos do alegado evento de encerramento do projeto e em poucos participantes (evento SJRJ44 - OUT168 - fls. 15/17 e OUT176). Confira-se trecho da sentença que tratou, com acerto, o tema ora tratado (evento SJRJ 71 - fls. 6/7):



    (...)



    Da mesma forma, as escrituras públicas declaratórias não têm força suficiente para comprovar a efetiva realização do Projeto Arte na Vida para a totalidade dos 180 jovens alegadamente beneficiados com o referido projeto. 



    Destaque-se, ainda, que foram juntadas cópias de fichas de inscrição ilegíveis, nas quais se visualiza apenas parte da foto do beneficiário sem dados, como, exemplificativamente, indicam os documentos constantes no evento 1 - OUT42 (fls. 11 e 27), out43 (fls. 3, 19, 35 e 50), OUT44 (fls. 12, 28 e 44) e OUT45 (fls. 12, 28 e 44), conforme apontado na sentença (evento SJRJ 71 - fl. 7): 



    Ademais, observa-se ausência da relação nominal com a totalidade dos alunos participantes do projeto, bem como a existência de uma quantidade relevante de fichas de inscrição sem as informações pessoais dos jovens beneficiados ou contendo dados ilegíveis (cf. fls. 356, 372, 388, 404, 420, 436, 452, 468, 484, 500, 516, 532, 548, 564, 576, 580, 596, 612, 615 e 628). 



    A utilização de verbas federais pelo ente municipal implica no dever de demonstrar a aplicabilidade dos recursos no objeto do convênio firmado. As obrigações do convenente (ente municipal) estão bem descritas no convênio firmado entre a União e o Município de Nilópolis na cláusula quarta, II, especialmente a de prestar contas na alínea "n" (evento 1 - OUT3). E o réu não conseguiu demonstrar a regularidade da aplicação dos recursos no Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). 



    Não é crível que não tenha havido o controle de participação dos beneficiários do projeto em tela, necessário para demonstrar a regular aplicação dos recursos federais. A lista nominal dos beneficiários, os controles de presença e as cópias dos certificados expedidos deveriam ter sido anexados aos autos, tendo em vista serem essenciais para a comprovação da execução regular do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). Consta de forma expressa na cláusula décima primeira, "r", do referido convênio, que trata da prestação de contas, a necessidade de apresentar relação dos treinados ou capacitados (fl. 11 do evento SJRJ1 - OUT3). Contudo, apesar de requeridos tais documentos, o réu não os anexou, tendo apenas juntado poucos certificados em um universo de 180 jovens beneficiários do mencionado Projeto, conforme já salientado anteriormente (certificados de dois instrutores (de dança de salão e de dança de rua), seis alunos de fotografia, dois ouvintes e um assessor técnico - evento SJRJ 44 - OUT175). 



    Conclui-se, então, observado o conjunto de documentos apresentados na defesa do réu, pela falta de comprovação da integral execução do mencionado convênio.



    Assim sendo, o Parecer nº 30/2015/GTCONVSENASP/CGFIS/ DEAPSE/SENASP (evento 1 - OUT 21) concluiu no sentido da insuficiência de elementos fáticos que comprovassem o alcance dos objetivos do Convênio nº 081/2008, sugerindo a instauração de Tomada de Contas Especial perante o TCU, a fim de apurar as responsabilidades pela ocorrência de atos de gestão que acarretaram na impossibilidade de aferição do cumprimento do objeto pactuado.



    Instaurada a Tomada de Contas Especial nº 023.965/2016-9 perante o TCU, conforme ofício constante do evento 1 (OUT30 - fl. 4), verifica-se, em consulta ao site do TCU (https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/integrada), que, em relação ao convênio Senasp/MJ 81/2008 (Siconv 626630), conforme Acórdão 8378/2019 da Primeira Câmara, foi excluído o município de Nilópolis/RJ da relação processual e julgadas irregulares as contas do Sr. Sérgio Sampaio Sessim, ex-prefeito (Gestão 2009-2012) do município de Nilópolis/RJ, condenando-o ao pagamento da quantia ali especificada. E o Acórdão 10/2021 da Primeira Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito Sérgio Sampaio Sessim. Tais decisões, posteriores à sentença apelada, somente corroboram o acerto do julgado que reconheceu como irregular a aplicação dos recursos no Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ).



    No que concerne à tipificação da conduta do réu, a sentença entendeu pela prática do ilícito previsto no art. 10, caput, da LIA, bem como na violação dos princípios da administração pública, conforme disposto em seu art. 11, caput, inferindo-se, por sua fundamentação, pela ocorrência de culpa grave. Confira-se trecho do julgado (evento SJRJ71 - fls. 17/18):



    ‘Da flagrante inexecução dos serviços assumidos no Convênio 081/2008 (Projeto Arte na Vida), verifica-se que o réu concorreu para a prática do ilícito previsto no art. 10, da Lei nº 8.429/92, ao não adotar as medidas necessárias para a correta aplicação dos recursos federais transferidos à municipalidade. 



    Some-se a esse fato, a falta de empenho e engajamento para com a prestação do serviço público e atendimento aos desígnios da coletividade que caracterizaram ofensa grave aos cofres públicos e aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988 e art. 11 da Lei 8.429/1992), da legalidade e da moralidade, norteadores de toda a atuação estatal. 



    À vista do exposto, entendo estar configurada a prática de atos de improbidade pelo réu Sergio Sampaio Sessim.’



    Ressalte-se que o art. 11 da LIA é de aplicação subsidiária ou residual, caso inexista adequação típica do atuar do agente nos arts. 9º e 10 desta lei, envolvendo conduta necessariamente dolosa que atenta contra os princípios da Administração Pública, com qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (cf. PAZZAGLINI FILHO, Marino, Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 3ª edição, São Paulo: Atlas, 2006, p. 113; GARCIA, Emerson, Improbidade Administrativa, 4ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 259). 



    In casu, observa-se que restou comprovada a lesão ao erário, ante a falta de prova da regular aplicação dos recursos federais recebidos do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ). Embora não devidamente especificada na sentença, verifica-se que a conduta do réu na hipótese dos autos se enquadra na descrita no art. 10, XI, da LIA, um dos incisos, inclusive, apontados na petição inicial (fl. 6 - evento 1 - OUT1). 



    O art. 10, XI, da LIA dispõe que:



    (...)



    Houve liberação de verba pública para pagamento de empresas contratadas e aquisição de materiais sem a devida observância das regras do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ) firmado com a União, do qual o réu, ex-prefeito, era o ordenador das despesas. 



    Assim, não tendo sido o réu condenado pela prática descrita no art. 10, XX e XXI, da LIA, desnecessário maior debate sobre sua inaplicabilidade, especialmente no que se refere a irretroatividade de tais dispositivos a atos pretéritos a 2014 e 2015. 



    Quanto à tese de descabimento de detalhada fiscalização da execução do objeto do convênio, observa-se que caberia ao réu, como prefeito, ter indicado algum de seus secretários municipais para acompanhar e fiscalizar o devido cumprimento do Convênio n° 081/2008 (SENASP/MJ), o que não foi feito e sequer alegado de forma específica. O apelante até alega que ‘as Prefeituras contam como corpo de secretários, gestores e servidores, os quais, pela natureza de seus cargos, atuam diretamente no acompanhamento do convênio’, mas não informa quem teria indicado para acompanhar o mencionado convênio. Ou seja, fica constatada a falta de cuidado no trato com a verba pública federal. 



    De fato, da leitura dos autos, ante a falta de cuidado com a aplicação de verba pública federal, restou configurada a culpa grave do réu, tendo em vista que ‘não foi adotado o mínimo cuidado no trato de verbas públicas federais, dada a não apresentação de documentos capazes de comprovar, em nível compatível com o montante transferido, as atividades que deveriam ter sido realizadas em prol dos jovens carentes e que eram objeto do convênio’ (evento SJRJ 71 - fl. 18). Ao agir sem a devida cautela no uso de recursos públicos federais, o réu assumiu o risco de responder pelo ato ímprobo, por culpa grave, por ter liberado verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. 



    Por fim, quanto às sanções aplicáveis, com a tipificação no art. 10, XI, da LIA, a sentença condenou o réu, com acerto, às penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992, conforme seu dispositivo (perda da função pública ou de qualquer cargo que, porventura, esteja ocupando na Administração Pública; ressarcimento integral do dano causado ao erário; suspensão dos direitos políticos do réu, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa de R$ 10.000,00; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos). 



    Não há que se falar em falta de proporcionalidade das penas impostas, tendo em vista que importante projeto social destinado a jovens expostos à situação de risco e vulnerabilidade social não foi devidamente executado ante a conduta do réu. Ademais, a falta de cuidado na utilização de verba pública federal justifica, por óbvio, a suspensão dos direitos políticos do réu. As penas aplicadas, portanto, estão de acordo com a conduta tipificada no presente caso.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido acerca da presença dos atos configuradores de improbidade administrativa, bem como a proporcionalidade das sanções impostas ao recorrente, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/02/2020 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.179.511/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ressalte-se, ainda, que consoante pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, questões relativas à proporcionalidade e razoabilidade configuram ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.195.004/SE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, Dias Toffoli, DJe de 09/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.351.279/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade. Proporcionalidade e razoabilidade das sanções. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Arguição de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.126.340/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente